Tribunal: TJSP
Processo: 0006695-29.2010.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Monitória – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes, ante a deserção decretada, e majorou os honorários advocatícios - Alegação de contradição quanto à verba honorária sucumbencial – Afastada - Majoração de honorários cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, conforme

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Monitória – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes, ante a deserção decretada, e majorou os honorários advocatícios - Alegação de contradição quanto à verba honorária sucumbencial – Afastada - Majoração de honorários cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, conforme entendimento do C. STJ - EMBARGOS REJEITADOS